Tribunal: TJBA
Processo: 0150980-97.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0150980-97.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Toffoli Promocoes Eventos e Comercio Ltda Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINção dO FEITO PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. DEMORA POR CIRCUNSTÂNCIA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO ÓRGÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO IMPULSO OFICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0150980-97.2007.8.05.0001, tendo como Apelante o MUNICIPIO DE SALVADOR e Apelado Toffoli Promocoes Eventos e Comercio Ltda. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator